Tribunal: STF
Processo: ADI 3691
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-29
Data de publicação: 2007-08-29

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Portaria n°
   17/2005, do Estado do Maranhão, que altera e fixa os horários de
   funcionamento dos estabelecimentos que comercializam bebidas
   alcoólicas no Estado. 3. Generalidade, abstração e autonomia que
   tornam apto o ato normativo para figurar como objeto do controle
   de constitucionalidade. 4. Competência do Município para legislar
   sobre horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais
   (art. 30, I, CF/88). Matéria de interesse local. Precedentes.
   Entendimento consolidado na Súmula 645/STF. 5. Ação julgada
   procedente.